Tribunal: TJES
Processo: 0000465-66.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Reivindicação
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000465-66.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CRISTIANA COSTA RANGEL

APELANTE: LAUCENIR FERRARI MERCON e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO JULGADO – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
A embargante sequer alega quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo, limitando-se a ratificar as teses deduzidas em sede de recurso de apelação sob a escusa de prequestionar as referidas matérias.

3.
Ademais, releva notar que os argumentos reiterados nos presentes embargos foram rechaçados pelo v. acórdão embargado, que afastou os requisitos necessários à caracterização da usucapião

4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
CRISTIANA COSTA RANGEL
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 5148306), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 5315429), a recorrente alega, em síntese, que
(i)
“desde o ano de 1989, em continuidade à posse exercida por seus pais, a embargante tem a posse do imóvel, inclusive onde construiu sua moradia e de sua família, de forma ininterrupta e sem oposição”; (ii) promoveu as ligações de água e energia elétrica do imóvel; e que
(iii)
“presentes, pois, os requisitos que estruturam o usucapião extraordinário, está a embargante em condições de ser legitimamente titulada dona do imóvel”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que a embargante sequer alega quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo, limitando-se a ratificar as teses deduzidas em sede de recurso de apelação sob a escusa de prequestionar as referidas matérias.

Ademais, releva notar que os argumentos reiterados nos presentes embargos foram rechaçados pelo v. acórdão embargado, que afastou os requisitos necessários à caracterização da usucapião, nos seguintes moldes:

[...]

Não obstante a recorrente sustente a tese de que seus ascendentes exercem mansa e pacífica posse do Lote de nº 09 desde 1989, assim como que ela, em nome próprio, desde o ano de 2003 (fl. 78), observa-se que nenhum elemento de prova constante dos autos confirma, com segurança, esse lapso temporal. Somente o documento oficial constante à fl. 93 aponta que a ligação da rede elétrica em nome da apelada ocorreu em 2007.

Aliás, a efetiva ocupação do terreno tão somente a partir daquela data é confirmada pelos documentos de fls. 91/119, que evidenciam a aquisição de materiais de construção a partir de maio de 2006.

Todavia, não há dúvidas quanto à irregularidade da posse exercida pela apelante a partir de então, principalmente diante da completa ausência de título de aquisição e pagamento das obrigações tributárias incidentes sobre o bem.

Note-se o zelo para com o terreno objeto desta ação dispensado pela família da apelante que residia em lote vizinho, conforme narrado pela testemunha Maraisa Gama da Vitória, não se revela suficiente ao reconhecimento do animus domni necessário à declaração da usucapião.

[...]

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR